Tribunal: TJDFT
Processo: 0702450-13.2022.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL USADO. VÍCIOS OCULTOS AFETANDO O AUTOMÓVEL. IMPROPRIEDADE PARA USO REGULAR. RECONHECIMENTO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CORROBORAÇÃO DE UM ÚNICO VÍCIO. DEFEITO SANADO NO TRINTÍDIO ASSEGURADO À VENDEDORA (CDC, ART. 18, §1o, II). RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DO PREÇO. INVIABILIDADE. DANOS MATERIAIS. CONDENAÇÃO DA FORNECEDORA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL AFETANDO O ADQUIRENTE. INEXISTÊNCIA. ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TRATAMENTO CONFORME COM AS OBRIGAÇÕES AFETAS À VENDEDORA. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. PRETENSÃO AUTORAL DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE VENDEDORA E BANCO MUTUANTE. PRESCINDIBILIDADE. CONTRATO DE MÚTUO ANEXO OU CONEXO. INSUBSISTÊNCIA. MUTUANTE NÃO INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DA ALIENANTE. INSTRUMENTO CONTRATUAL INDEPENDENTE. VINCULAÇÃO OU SOLIDARIEDADE ENTRE FORNECEDORES. INSUBSISTÊNCIA. AMPLIAÇÃO SUBJETIVA DA LIDE. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O negócio jurídico de compra e venda de veículo entabulado entre empresa especializada em comercialização de veículos usados e consumidor destinatário final do produto consubstancia relação de consumo, ensejando que, havendo vício a macular a compra e venda, cujo desfazimento é postulado pelo consumidor, o contrato de financiamento que viabilizara o negócio e o mutuante experimentam os efeitos dessa resolução desde que alienante e o agente financeiro integrem o mesmo grupo econômico, pois, nesse caso, a obrigação de ambos é de natureza solidária por se estar no ambiente de uma cadeia de fornecimento, consoante a gênese da proteção contratual conferido ao consumidor defronte aos fornecedores e ao enunciado em diversos dispositivos inseridos da lei consumerista (CDC, arts. 7o, 18, 19, 25, §§ 1o e 2o, 34 e 51, III).
2. Conquanto a compra e venda de veículo e o contrato de financiamento entabulado pelo adquirente como forma de liquidação do preço sejam conexos, não são vinculados nem guardam relação de acessoriedade, e, assim, não integrando o agente financeiro o mesmo grupo econômico da vendedora, o mútuo que fomentara não é afetado por eventual rescisão da compra e venda por não ter concorrido o mutuante, por qualquer forma, pelo desfazimento daquele negócio, vislumbrando-se, pois, a desnecessidade de compor o polo passivo da demanda aviada com aquela formulação como litisconsorte necessário por inexistir, sob essa realidade, vinculação ou solidariedade entre alienante e agente financeiro.
3. O negócio jurídico de compra e venda de veículo entabulado entre empresa especializada em comercialização de veículos usados e consumidor destinatário final do produto consubstancia relação de consumo, ensejando que, apresentando o automóvel negociado vício oculto que o tornara inadequado para o uso, ao adquirente é resguardado o direito de exigir a substituição do produto, a rescisão do contrato, somente se não sanado o defeito no prazo de 30 (trinta) dias, ou, ainda, o abatimento proporcional do preço em ponderação com os vícios detectados e os efeitos que irradia (CDC, art. 18, § 1o).
4. Aperfeiçoado o negócio, resgatado o preço avençado e operada a tradição do veículo, a compra e venda aperfeiçoa-se e torna-se acabada, pois se trata de coisa móvel, ficando a vendedora jungida à obrigação de resguardar o comprador dos defeitos ocultos que atingirem o automóvel enquanto perdurante o prazo de garantia, resultando que, sanado o defeito manifestado apresentado pelo automotor negociado no trintídio subsequente à sua aferição, ao adquirente já não remanesce o direito de optar pela rescisão do negócio, com a consequente restituição das partes ao estado antecedente, diante do princípio segundo o qual deve ser prestigiada a higidez do vínculo.
5. Consumado o negócio de compra e venda e operada a tradição, apresentando o automóvel negociado defeito que afetara e obstara seu regular uso pelo adquirente, é resguardada à fornecedora oportunidade para sanar o vício no trintídio subsequente, resultando que, tendo providenciado o conserto do veículo no interstício fixado pelo legislador de consumo, ao comprador, na condição de consumidor, não sobeja assegurado o direito de optar pela rescisão do contrato, com a consecutiva repetição do preço total que vertera como forma de restituição das partes ao estado antecedente à formalização da negociação e, ainda, composição dos desfalques que experimentara em razão do defeito que recaíra sobre o automotor.
6. A postura da vendedora de, diante do vício apresentado, saná-lo com observância das salvaguardas asseguradas pela garantia contratual, obsta que restem maculados os direitos da personalidade do consumidor, pois o adimplemento da obrigação que lhe estava afeta dentro do prazo que lhe é legalmente conferido obstaculiza a consubstanciação de fatos geradores de dano moral, ensejando que ao autor seja negada a compensação pecuniária que requerera.
7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.